Tribunal: TJPA
Processo: 0809527-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809527-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ WANDERLEY FERREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809527-10.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO– Def. Púb.

PACIENTE: LUIZ WANDERLEY FERREIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência: 0010918-34.1998.8.14.0401

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA.

1.
Pretende o impetrante, por intermédio do
habeas corpus,
o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a literalidade do art. 112, I do CP, no sentido de que a sua contagem se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. No entanto, enquanto a matéria não é definitivamente dirimida com o julgamento do tema nº 788 do STF, deve ser aplicado o entendimento prevalecente no âmbito da Corte Suprema no sentido de que a
“
prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”.

2. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNANIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias vinte e vinte dois de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de LUIZ WANDERLEY FERREIRA RIBEIRO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do MM. JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, que não declarou a prescrição da pretensão executória do paciente, em relação a sua condenação nos autos da Ação Penal nº 0010918-34.1998.814.0401, na qual lhe foi imputada a pena de 08 anos de reclusão, por violação ao art. 213 do CP.

O impetrante informa que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 22/03/2010, bem como houve recurso exclusivo da Defesa, que culminou na alteração do regime de cumprimento de pena.

Alega, em síntese, que o marco para contagem da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I do CP, que é mais benéfica ao condenado, nos termos da recente jurisprudência do STJ.

Pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que seja declaração a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV do CP.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção, oportunidade em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A autoridade impetrada informou que:

Trata-se de ação penal em que o ora paciente foi denunciado neste juízo e, posteriormente, condenado por ter cometido o delito do art. 213, caput, do Código Penal brasileiro, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

A denúncia foi recebida em 05/11/1998.

A sentença penal condenatória, datada de 26/01/2010, foi publicada em secretaria em 15/03/2010.

Houve recurso exclusivo da defesa, transitando em julgado para o Ministério Público na data de 22/03/2010.

O acórdão confirmatório da condenação, em que houve alteração no regime prisional, foi publicado em sessão na data de 10/03/2015.

A condenação transitou em julgado para ambas as partes em 12/04/2016.

O mandado de prisão para cumprimento da pena foi expedido inicialmente em 04/06/2016 e, refeito posteriormente, em 08/04/2022, estando até a presente data pendente de cumprimento.

O Habeas Corpus impetrado pela D. Defensoria Pública aponta que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória da pena, alegando, em suma, que tal modalidade de prescrição se iniciou com trânsito em julgado para a acusação na data de 22/03/2010 e se consumou em 21/03/2022. Levanta hipótese, ainda, que o acórdão confirmatório da condenação datada de 10/03/2015 não é causa apta a interromper o curso da prescrição executória da pena, somente sendo válida sua incidência sobre a prescrição da pretensão punitiva.

Excelência, com a devida vênia, discordamos de tal raciocínio. O julgado do HC 176473/RR do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, fixou entendimento de que o acordão confirmatório ou modificativo da condenação é circunstância apta a interromper a prescrição, conforme art. 117, IV, do Código Penal. O referido julgado, e muito menos a legislação, não fez distinção de que a causa interruptiva da prescrição prevista no referido texto normativo deve somente ser aplicada a prescrição da pretensão punitiva, deixando-se de lado sua aplicabilidade à prescrição da pretensão executória.

Tal raciocínio foi devidamente apontada à Defensoria Pública em três decisões deste juízo:

1. Decisão do dia 30/03/2022:

“(...).

DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO

Primeiramente, cabe tecer alguns comentários sobre as causas interruptivas da prescrição. Sabe-se que a prescrição consiste na perda do direito de punir do Estado em virtude do decurso de determinado lapso de tempo. É o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória do Estado, em razão de sua inércia. O Código Penal traz as hipóteses que interrompem a prescrição.

Dispõe o art. 117 do CP:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

(...)

Havia, contudo, significativa divergência sobre a interpretação do inciso IV do art. 117 do CP, o que gerava insegurança jurídica no tocante à interrupção da prescrição pelo acórdão que “apenas” confirmava a condenação de 1º grau. Em que pese tal acórdão ter natureza de condenação, a comunidade jurídica permanecia discordante.

A divergência sobre a interrupção da prescrição executória pelo acórdão confirmatório da sentença foi pacificada pelo STF, que fixou a seguinte tese:

“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020).

Do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vale mencionar alguns trechos: É enfatizado que a prescrição é produto da negligência, ineficiência ou incompetência do Estado, que perde o direito de punir em razão do decurso de determinado lapso temporal. É o resultado do
non facere
estatal, tanto é que as hipóteses do art. 117 do CP revelam-se como atuações positivas do Estado, afastando a noção de inércia.

Continua o Ministro explicando que, conquanto o Código Penal não faça distinção no inciso IV do art. 117 entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da sentença de 1º grau, é certo que a reanálise pelo Tribunal consubstancia atuação positiva do Estado, afastando a ideia de inércia, omissão,
non facere
, “consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal”.

É enfatizado, inclusive, que a redação do referido inciso foi resultado de opção político-legislativa por meio da Lei nº 11.596/2007 para combater a criminalidade, solidificando a jurisprudência da 1ª Turma do STF, que já interpretava o termo “sentença”, presente na redação originária como “decisão”, gênero das espécies “sentença” e “acórdão”. A Lei 11.596/2007, então, positivou dito entendimento com a inserção da expressão “acórdão condenatório” como nova hipótese de interrupção da prescrição ao lado de “sentença condenatória”.

A intenção de tal manobra político-legislativa seria evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores. Por conseguinte, a publicação do acórdão condenatório recorrível interromperá o prazo prescricional, resguardando o
jus puniendi
estatal. Estar-se-á, portanto, diminuindo as hipóteses de prescrição intercorrente por mera estratégia de interposição dos recursos extraordinário e especial.

Assim, atualmente, o acórdão condenatório do Tribunal, tenha ele apenas confirmado a sentença ou alterado a pena anteriormente imposta, é causa interruptiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça vem acompanhando o entendimento do STF: “O acórdão confirmatório da condenação é causa interruptiva da prescrição” (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.668.298-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO

Não obstante, o caso concreto impõe considerações adicionais na verificação da prescrição, a fim de resguardar todos os princípios que norteiam o Direito Penal. Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes autos é de 08 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso III, do CP, que estabelece o lapso temporal de 12 (doze) anos para ocorrência da prescrição.

A prescrição executória, segundo o inciso IV do art. 117 do CP é, atualmente, interrompida pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, ainda que esse acórdão “apenas” mantenha a condenação da sentença de 1º grau. Não obstante, no caso dos autos, a prescrição executória, iniciada em 22/03/2010 com o trânsito em julgado para a acusação, foi interrompida pelo acórdão confirmatório da condenação, tendo, por consequência, reiniciado seu cômputo em 10/03/2015, data da publicação do referido acordão.

Isto posto, a PRESCRIÇÃO da pretensão executória do Estado, nos moldes do art. 107, inciso IV, c/c art. 117, IV, ambos do CP, só ocorrerá, caso não haja captura do condenado ou outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, na data de 10/03/2027.

Expeça-se novo mandado de prisão com a data limite para seu cumprimento em 09/03/2027.

(...).”

2. Decisão do dia 26/06/2022

“(...).

Não se desconhece que o início do prazo prescricional da pretensão executória começa com o trânsito em julgado para o Ministério Público, segunda liturgia do art. 112, I, do CP, em que pese haver divergência de interpretação a ser saneada pelo Supremo Tribunal Federal em sede Repercussão Geral no Tema 788 (Recurso Extraordinário com Agravo 848107). Vide ementa do Acórdão que afetou a matéria à Repercussão Geral:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (STF. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Plenário em 11/12/2014).

Contudo, ainda que se siga a previsão expressa do art. 112, I, do CP, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público ignoraram as causas de interrupção da prescrição, mais precisamente a previsão do art. 117, inciso IV, do CP, que dispõe que o curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, bem como a deliberação expendida na decisão de Id 59212609, que já averiguou a ocorrência da prescrição executória.

Ali foi esclarecido que havia significativa divergência sobre a interpretação do inciso IV do art. 117 do CP, o que gerava insegurança jurídica no que tange à interrupção da prescrição pelo acórdão que “apenas” confirma a condenação de 1º grau.

Apesar de tal acórdão ter natureza de condenação, a comunidade jurídica permanecia incerta.

O Supremo Tribunal Federal esclareceu tal celeuma, ao fixar a seguinte tese:

“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020).

O STJ seguiu essa posição: “O acórdão confirmatório da condenação é causa interruptiva da prescrição” (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.668.298-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

Trata-se de raciocínio coerente e legítimo, tendo em vista que a prescrição decorre da inércia do Estado. Todas as hipóteses previstas no citado artigo 117 demonstram que o Estado não ficou inerte, como no próprio inciso IV, quando proferiu acórdão confirmando a condenação, de modo que se mostra legítima a interrupção do prazo prescricional. Para maiores explicações em relação à ratio dessa previsão legal, remeto à já mencionada decisão de Id 59212609.

É mister pontuar que as causas de interrupção do artigo 117 do CPB não são específicas de nenhuma das duas modalidades de prescrição – punitiva ou executória. Veja que há hipótese que se enquadra tão somente no âmbito da prescrição punitiva, como a prevista no inciso I do citado tipo penal – pelo recebimento da denúncia ou da queixa –, enquanto outras, como a do inciso V, enquadra-se apenas na seara da prescrição executória – pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

Dessa forma, ratifico o teor da decisão de Id 59212609, indicando que o prazo da prescrição executória de 12 (doze) anos, previsto no art. 109, III, do CP, para a pena concreta imposta nestes autos de 08 (oito) anos de reclusão, estará esgotado em seu primeiro momento na data de 10/03/2027, se não houver a captura do condenado tampouco outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tendo em vista que ele se iniciou em 22/03/2010, com o trânsito em julgado para o Ministério Público, foi interrompido pelo acórdão confirmatório da condenação, de modo que se reiniciou em 10/03/2015, data da publicação do referido acórdão.

Isto posto, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de extinção da punibilidade do condenado por ocorrência da prescrição.

(...).”

3. Decisão do dia 06/07/2022.

“(...).

A Defensoria Pública citou o acórdão do AgRg no Habeas Corpus nº 718118-RS, a fim de sustentar sua tese de que o acórdão meramente confirmatório somente é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória.

Analisando o inteiro teor do referido acórdão constata-se que, de fato, decidiu-se ali naquele sentido porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sinaliza que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, fazendo prevalecer a interpretação literal mais benéfica ao condenado.

A jurisprudência citada, assim como as demais transcritas pela Defensoria Pública, não tem força vinculante, apta a obrigar todos os juízes do país a decidir em sua conformidade.

Trata-se de decisão legítima, mas suas bases não são vinculantes tampouco inquestionáveis. Isso porque, muito embora preconize interpretação mais benéfica ao réu, não exerce uma ponderação acerca da ratio do instituto da prescrição.

Sabe-se que a prescrição consiste em “sanção” contra inércia. No caso em questão, teria relação com a inércia por parte do Estado (Poder Judiciário), que teria deixado de atuar para dar execução à pena concreta, incorrendo em lapso temporal excessivo em desfavor do réu.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não admite que se inicie o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes, aliás, a Constituição Federal assim não permite.
A partir dessa premissa, certo é que o Estado não se manteve inerte, pois proferiu acórdão condenatório ou confirmatório da sentença, o que torna completamente incoerente concluir pela prescrição da pretensão executória, se a ele é vedado executar provisoriamente a pena
.

Ora, se atualmente não está autorizado que o réu cumpra a pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes, certo é que o art. 117, IV, do CP configura causa legítima e lógica de interrupção da prescrição da pretensão executória, mesmo diante daquela previsão legal de que a prescrição começa a correr do trânsito em julgado para a acusação, art. 112, I, do CP.

Restringir a causa interruptiva da prescrição relativa ao acórdão condenatório ou confirmatório da sentença à prescrição punitiva culminará em incoerência, já que atualmente não se admite a execução provisória da pena, pois não se observa inércia por parte do Estado, apta a justificar a imposição de “sanção”.

Trata-se de interpretação sistemática e lógica, pois, sem inovar no ordenamento jurídico criando distinção onde o legislador não fez, harmoniza a vedação da execução provisória aos dispositivos legais vigentes relacionados, inclusive ao art. 117, IV, do CP, afastando “sanção" ilógica à uma atuação regular do Judiciário.

Veja-se que o cumprimento da pena por parte do condenado é de interesse de toda a sociedade, haja vista as finalidades da pena, que almejam não apenas a repreensão, mas, sobretudo, a ressocialização do condenado, tudo a fim de evitar novos crimes.

O processo penal traz garantias ao indivíduo que figura no polo passivo da ação penal, inclusive aquele que já foi condenado, afastando atuações arbitrárias por parte do Estado. Ocorre que não se mostra legítimo que se inove o ordenamento jurídico processual penal de forma totalmente incoerente, desconsiderando a aplicação regular do devido processo legal, desconsiderando as finalidades da pena e deturpando a ratio de institutos legítimos, como o da prescrição.

Em outras palavras, inexistindo distinção expressa no art. 117, IV, do CP, para que seu mandamento se restrinja às hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, entendo que não cabe ao operador do direito fazê-la, sobretudo por existir vedação à execução provisória da pena e em total respeito à ratio do instituto da prescrição.

A interpretação mais benéfica ao acusado como fonte mediata do direito penal, decorrente da aplicação do princípio do favor rei, somente ocorre quando as fontes imediatas (Constituição, leis, etc) deixam margem para interpretação do operador do direito. No caso do art. 117, IV, do CP, e demais dispositivos que regem a matéria de prescrição, a lei não deixa margem para que se interprete e se escolha qual das causas interruptivas da prescrição prevista no art. 117 do CP devem ser aplicadas somente a prescrição da pretensão punitiva ou somente a prescrição da pretensão executória.

Assim, não há justificativa lógica para que se entenda que a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis somente interrompem a prescrição da pretensão punitiva. Por fim, cabe ressaltar, como anteriormente já feito, que estamos em concordância com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC 176473/RR.

Vejamos:

“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020).

Assim, a divergência sobre a interrupção da prescrição executória pelo acórdão confirmatório da sentença foi pacificada pelo STF, porque o próprio Supremo não fez tal distinção entre as modalidades de prescrição.

Por conseguinte, pontua-se, mais uma vez, como advento da prescrição executória de 12 (doze) anos, previsto no art. 109, III, do CP, para a pena concreta imposta nestes autos, o dia 10/03/2027, se não houver a captura do condenado tampouco outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão impugnada em todos os seus termos, pois não há previsão legal, tampouco jurisprudencial vinculante, que imponha interpretação que introduz distinção inexistente no preceito legal do art. 117, IV, do CP e desconsidera a ratio do instituto da prescrição.

(...).”

Por fim, informo que o processo encontra-se em segredo de justiça em razão do disposto no art. 234-B do Código Penal brasileiro.

Segue em anexo à presente informação as decisões citadas por este magistrado.

É o que tenho a informar.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

No mérito, a questão objurgada no feito circunda em torno do tema nº 788 assim prelecionado pelo Supremo Tribunal Federal: “
Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”.

Desta forma, a controvérsia repousa no teor do art. 112, I do CP segundo o qual
a prescrição começa acorrer do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional
. Entretanto, embora não julgado o caso sob a sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se examinar a questão em face do atual entendimento esposado, em Plenário, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, entendeu que:
“Nos termos do inciso IV do artigo 117 Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”
(Rel. min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2020). Tal entendimento vem sendo acolhido pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

Execução Penal uso permitido Porte ilegal de arma de fogo de Prescrição da pretensão executória estatal não reconhecida Novo entendimento do C. STF, no sentido de que nos termos do inciso IV, do artigo 117, do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta Impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002518-54.2021.8.26.0348; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021).

Agravo em execução penal pretensão executória Prescrição da Acórdão confirmatório de condenação que enseja interrupção do prazo prescricional Nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Indiferença quanto a tratar-se de pretensão punitiva ou executória Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0009895-60.2021.8.26.0224; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Entendo que o precedente
suso
mencionado ecoa o forte indicativo de que a orientação firmada no Habeas Corpus n. 176.473/RR também abarcará a prescrição da pretensão executória, conforme restou ementado,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF, HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224

DIVULG 09-09-2020

PUBLIC 10-09-2020)

Por trazer sintonia com o tema, imperioso transcrever trechos dos votos colhidos naquela ocasião:

Consabido que, consoante a teoria geral do processo, o acórdão substitui a decisão recorrida, o que é expressamente consagrado no art. 1.008 do CPC de 2015, aplicável subsidiariamente, na mesma linha trilhada pelo CPC de 1973, a prestação da tutela jurisdicional, pelo juízo a quo pode ser, passo a passo, substituída pelos pronunciamentos ad quem, das instâncias recursais, até que esgotadas, se tenha o julgamento definitivo da ação.
(Min. Rosa Weber).

Nessa toada, enquanto ainda em curso o processo, não tem início o prazo prescricional da pretensão punitiva, a qual tem como causa a prostração do poder público no exercício do poder-dever de punir.
(Min. Edson Fachin)
.

Por igual, enquanto não houver o julgamento definitivo da ação, impede, por evidente, o início da prescrição da pretensão executória, porquanto aquele o pressuposto desta, ou seja, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida.
(Min. Roberto Barroso).

Ressalto que o STF, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, que prevê o trânsito em julgado da ação penal como condição para a execução da reprimenda. Por conseguinte, atualmente, já não se admite a execução antecipada da pena, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direitos.

Por consectário, parece lógico e harmônico com o entendimento em vigência que, não havendo o trânsito em julgado para ambas as partes, não há execução de pena a ser promovida. E, memorando-se que a prescrição está vinculada à inércia estatal, enquanto não houver execução de pena a ser promovida, não há pretensão a fazê-lo. Logo, não havendo pretensão, incabível falar-se em inércia, pelo que inviável reconhecer o início da prescrição executória até o término definitivo do feito, senão vejamos:

PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL.
A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.

(STF, AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021)

Mesmo quando o STF possuía posicionamento contrário, já se manifestava pela necessidade de que o prazo da prescrição executória deveria se iniciar com o trânsito em julgado para ambas as partes, conforme segue:

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória (RE 696533, Relator Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06/02/2018, Processo Eletrônico DJe-041 DIVULG 02-03-2018 PUBLIC 05-03-2018).

Vedada a execução provisória da pena, não é suficiente, para o início do prazo da pretensão executória, o trânsito em julgado para a Acusação. É necessário reinterpretar o art. 112, I, do Código Penal, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no HC 84.078, em relação ao princípio constitucional da presunção de inocência...” (ARE 682.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Sessão de 11.12.2012).

Como se vê, ambos os Tribunais Superiores se posicionam pela vedação à execução provisória da pena, seja ela privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Em tal cenário, diante da vedação à execução antecipada da pena, não há que se falar em inércia estatal e, portanto, em curso da prescrição da pretensão executória até o trânsito em julgado para ambas as partes, razão pela qual não assiste razão à Defesa.

Fixadas essas diretrizes, colhe-se das informações prestadas pelo MM Juízo
a quo
que o Paciente foi condenado, como incurso 213 do CP, à pena de 08 anos de reclusão. A r. sentença transitou em julgado para a acusação em 22/03/2010 e, com a interrupção da prescrição pela publicação do acórdão confirmatório da sentença (10/03/2015), o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP) somente se implementará em
10/03/2027,
se não houver a captura do condenado tampouco outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Assim, o prazo da prescrição executória não se verificou até o presente momento.

Ante o exposto, conheço da ordem e, no mérito,
denego-a
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/09/2022